Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-62.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000454-62.2022.8.11.9005
Impetrante: Elise Pereira Vilas Boas do Prado.
Impetrado: Dr. Érico de Almeida Duarte, do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso.
Vistos.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Elise Pereira Vilas Boas do Prado em face de ato tido como ilegal da lavra do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, autoridade apontada como coatora, diante do não recebimento do recurso inominado de n. 1011607-55.2021.8.11.0040, por declará-lo deserto, haja vista a ausência de recolhimento de preparo.
O impetrante pleiteia em sede liminar a concessão das benesses da gratuidade de justiça e recebimento do recurso inominado e, no mérito, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão acautelatória.
É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.
Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais diante da sistemática da Lei 9.099/95.
Assim, excepcionalmente há de se admitir o manejo deste remédio constitucional para tratar de questões pontuais como a trazida a esta Turma pelo impetrante, ex vi dos artigos 1o e 5o da lei 12.016/09.
Possível, portanto, o cabimento do mandamus, também cabe afirmar que o autor demonstrou que na espécie estão presentes a relevância da fundamentação e o perigo de dano na demora da prestação jurisdicional referidos no art. 7o, III da mesma Lei 12.016/09, uma vez que ficaram evidenciados os requisitos da gratuidade da justiça em seu favor.
Com efeito, o impetrante juntou aos autos declaração de pobreza, o que a princípio já satisfaz o direito à percepção da gratuidade para litigar previsto constitucionalmente (CF, art. 5o, LXXIV) e demonstra verossimilhança acerca de sua momentânea insuficiência financeira.
Portanto, presentes os pressupostos legais, defiro a liminar para permitir a subida do recurso interposto sem o pagamento das custas de processo.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite(m)-se o(a,s) litisconsorte(s) para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator